Tribunal: TJDFT
Processo: 0117978-87.2004.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0117978-87.2004.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: PREMIUM DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os patronos da apelada, Premium Distribuição e Logística Ltda. – EPP, para que, no prazo de quinze (15) dias, demonstrem a efetiva ciência da mandante a respeito da renúncia do mandato judicial. Transcorrido o prazo em branco será considerado que os advogados da apelada continuam a representá-la e se procederá à análise da apelação de ID 12616364. Brasília, 16 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator